Tribunal: STJ
Processo: 0001541-55.2018.8.10.0108
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838436 - MA (2025
/0016661-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM
ADVOGADA
: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/10/2025
29/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51911940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: ad852464-6759-49df-916e-5f77c55320b7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838436 - MA (2025
/0016661-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM
ADVOGADA
: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE PINDARÉ
MIRIM ao acórdão da Segunda Turma desta Corte assim ementado (e-STJ, fl. 533):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DEVER DA PARTE DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSOS ESPECIAL,
CONFORME

DO

EXIGÊNCIA
CUJO

ART.
1.042

CPC/2015.
DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal as razões do agravo
devem infirmar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não
conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do
III,
art. 932,
do CPC.
2. Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de
não conhecer do agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente
Documento eletrônico VDA51520429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:54
Código de Controle do Documento: eb96d922-3aee-4a50-b5f7-20fdf5445a89

não houve efetiva impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
Em suas razões, o embargante aponta vícios na decisão embargada.
Para tanto, sustenta omissões quanto ao fato de que teria especificado de
forma clara, no agravo em recurso especial, a não incidência da
além
Súmula 282/STF,
de não ter analisado detalhadamente a aplicação da

Súmula 126/STJ.
Pugna, ainda para efeito de interposição de recurso extraordinário pelo
prequestionamento de dispositivos indicados na peça recursal.
Impugnação apresentada às fls. 559-563 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem modo de impugnação à decisão
judicial de fundamentação vinculada, sendo cabíveis tão somente nas hipóteses
previstas no
do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade e
art. 1.022
contradição, bem como para sanar erro material.
O recurso em comento visa unicamente aperfeiçoar as decisões judiciais, com
o intuito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, não tendo por
finalidade revisar ou anular decisões. Apenas, excepcionalmente, ante o aclaramento de
obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, prestam-se os
declaratórios a modificar o julgado.
Dito isso, não merece acolhimento o apontado vício na decisão embargada.
Isso porque, conforme consignado na decisão de fls. 482-483 (e-STJ), o
agravo em recurso especial interposto pela parte ora embargante não foi conhecido, uma
vez que da leitura das razões de agravo (e-STJ, fls. 425-446), constatou-se que a parte
insurgente não procedeu à impugnação específica dos fundamentos adotados pela Corte
estadual para inadmitir o apelo especial, uma vez que deixou de infirmar efetivamente a
incidência da Súmulas 282/STF e da
conforme indicado na decisão de
Súmula 126/STJ,
fls. 419-422 (e-STJ).
Incontestável, portanto, que não houve impugnação específica da decisão ora
agravada, circunstância que impede o conhecimento do agravo, conforme o disposto pelo
III, do CPC.
art. 932,
Importa salientar que alegações genéricas são insuficientes à impugnação da
decisão de inadmissão, isto é, a irresignação há de ser total, objetiva e pormenorizada,
não bastando, inclusive, a remissão a fundamentos anteriores.
Documento eletrônico VDA51520429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:54
Código de Controle do Documento: eb96d922-3aee-4a50-b5f7-20fdf5445a89

Veja-se o entendimento desta Corte Superior quanto ao tema (sem grifo no
original):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO
E
RECURSO QUE NÃO IMPUGNA,
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ.
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que entendeu não impugnada a
Súmula 280 do STF.
2. O Agravo que objetiva conferir trânsito ao Recurso Especial obstado
na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e no
I, do RISTJ, ônus da qual não
art. 932,
art. 253,
se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficientes alegações
.
genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o previsto no art. 932,
parágrafo único, do
(o qual traz disposição similar ao § 3o do art.
CPC/2015
1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que tal dispositivo
só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não
se prestando para complementar a fundamentação de Recurso já interposto.
4. As razões do Agravo Interno não refutam os fundamentos da decisão
monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. Incide,
novamente, a Súmula 182/STJ.
5. Os Recursos devem ser bem fundamentados, sendo imprescindível a
impugnação específica a todos os pontos analisados na decisão recorrida, sob
pena de não conhecimento, por ausência de cumprimento dos requisitos dos
arts. 932, III, e 1021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
6. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.503.688/MG,
Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
19/4/2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
ART. 932,
SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA DA
NECESSIDADE DE DEMOSNTRAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
EFETIVA DA NÃO APLICAÇÃO.
1. A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial com
base na incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, em atenção ao
princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
.
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ
Documento eletrônico VDA51520429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:54
Código de Controle do Documento: eb96d922-3aee-4a50-b5f7-20fdf5445a89

4. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte ao exigir a impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica,
indicando-se
as
premissas
fáticas
admitidas
como
verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi
conferida e a apreciação jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente
atribuída. O recurso daí proveniente deveria se esmerar em demonstrar
efetivamente que a referida súmula não se aplica ao caso concreto, e não
simplesmente
reiterar
o
recurso
especial.
(AgInt
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.790.197/SP,
.
Turma, DJe de 1o/7/2021)
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.795.402/SP,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
13/4/2023)

Desse modo, ao analisar a questão aduzida no recurso especial, decidiu-se
por aplicar, em relação ao tema o entendimento jurisprudencial desta Corte, além do
óbice sumular de forma clara e fundamentada, sem incorrer nos vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, com relação a ponto controvertido relevante, cujo
exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.
Por conseguinte, a decisão embargada não possui vício a ser sanado por meio
dos embargos de declaração, apenas se constata o nítido caráter modificativo da parte
embargante, medida inadmissível nesta espécie recursal.
Evidente, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, pois devidamente motivada a decisão, além de não ter sido demonstrada a
ocorrência de nenhuma das hipóteses do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Por fim, no que se refere aos arts. 5o, II, e 37, II, da CF/1988, é inviável a
apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob
pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
do
da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.
art. 102
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51520429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:54
Código de Controle do Documento: eb96d922-3aee-4a50-b5f7-20fdf5445a89

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.838.436 / MA
Número Registro: 2025/0016661-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015415520188100108 15415520188100108
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM
ADVOGADA
: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CONCURSO PARA SERVIDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM
ADVOGADA
: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
29/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51873042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:07
Código de Controle do Documento: e465be75-236a-435f-8320-5bbc24e9dfff

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:07
Código de Controle do Documento: e465be75-236a-435f-8320-5bbc24e9dfff